Tribunal: TJPA
Processo: 0800921-66.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800921-66.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

PROCURADOR: JOSETE GLAUCILENE FARIAS CARDOSO

AGRAVADO: MARIA GORETE DO CARMO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, QUE CONSIGNA
OBRIGAÇÃO DE FAZER (MANUTENÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE) E OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE SE VENCERAM A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA TUTELA ESPECÍFICA. QUANTO A OBRIGAÇÃO DE PAGAR NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NO ART. 535 DO CPC/15.
ARGUIÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA NA FIGURA DO GESTOR
. ACOLHIDA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO
, DE OFÍCIO, DAS ASTREINTES,
EM OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO
537, § 1º, I DO CPC/15. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA
AOS PARÂMETROS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1-
A questão em análise reside em verificar a nulidade da decisão decorrente da fixação de multa sem a concessão de prazo para defesa e da necessidade de ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, além da aplicação de multa coercitiva na pessoa do gestor.

2-Da análise dos autos, observa-se que trata-se mandado de segurança cuja sentença concedeu a segurança para tornar sem efeito o ato da autoridade coatora e manter a nomeação da Impetrante (Id
294631 - Pág. 2/5)
, sendo confirmada por esta segunda instância (Id
294644 - Pág. 3/6 e Id 294645 - Pág.1/2)
, de forma que, após o trânsito em julgado, ao retornarem os autos para o juízo de origem, a impetrante, ora agravada, peticionou requerendo o cumprimento de sentença (Id
294646 - Pág. 5), tendo aquele juízo proferido a decisão agravada (Id 294648 - Pág. 1).

3-A decisão agravada deferiu o pedido de cumprimento de sentença, determinando a intimação do MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, para que cumpra a decisão proferida em sentença e confirmada pelo E. TJPA, no prazo de 10 (DEZ) dias, advertindo que o não cumprimento da decisão dentro do prazo determinado, ensejará aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Sr. JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA, Prefeito Municipal de Curuçá-PA, bem como, encaminhamento da decisão ao representante do Ministério Público para as providencias cabíveis.

4-É cediço que as sentenças mandamentais consistem em uma ordem emanada do juiz para que a parte impetrada faça ou deixe de fazer algo, não havendo a necessidade de haver uma fase de execução propriamente dita visando a satisfação da ordem.

5-A sentença cujo cumprimento se pretende contém obrigação de fazer, consistente em manter o ato de nomeação da Impetrante, ora Agravada, bem como, contém a obrigação de pagar os vencimentos e vantagens que se venceram a partir da data da impetração (Id
294631 - Pág. 5)
.

6-Sobre o
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o CPC/15 dispõe que
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, podendo determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso
necessário, requisitar o auxílio de força policial. Inteligência do art. 536 do CPC/15.

7-A seu turno, quanto ao
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, estabelece o art. 535 CPC/15, que
“
a
Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução
”

8-Desta forma, a decisão agravada que determinou a intimação do Município para que
cumpra a decisão proferida em sentença e confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada,

deve corresponder ao
cumprimento da obrigação de fazer, consistente em manter o ato de nomeação da Impetrante, seguindo os ditames do art. 536 do CPC/15, contudo, no concernente à obrigação de pagar os vencimentos e vantagens que se venceram a partir da data da impetração, haverá a necessidade de seguir os ditames previstos no art. 535 do CPC/15. Precedentes.

9-Responsabilização pessoal do agente público.
A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado e da Secretária de Saúde Pública, que não figuraram como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

10-
Necessidade de delimitação do valor das astreintes.
O juiz poderá, de ofício, modificar o valor da multa caso verifique que se tornou excessiva, nos termos do
art. 537, § 1º, I do CPC/15.
Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 1.000,00) fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, a falta da sua delimitação violou os referidos princípios. Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, mantenho o valor da multa diária fixada e, DE OFÍCIO, delimito-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

11-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido,
para esclarecer que a
determinação de intimação do Município para o
cumprimento da decisão no prazo de 10 dias refere-se à obrigação de manter o ato de nomeação da Impetrante, sob pena de multa diária, bem como, para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, aos Entes Públicos responsáveis pelo cumprimento do ato, no caso, o Município de Curuçá, bem como, DE OFÍCIO, delimito o valor da multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC/15.À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 de fevereiro de 2021 a 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0800921-66.2017.8.14.0000
-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE CURUÇÁ contra MARIA GORETE DO CARMO MARTINS, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá-PA, nos autos do pedido de cumprimento de sentença em Mandado de Segurança (processo nº
0000300-84.2013.8.14.0019
), impetrado pela Agravada.

A decisão recorrida teve o seguinte teor

(Id 294648 - Pág. 1):

(...) 1 - Face o transito em julgado (fls. 240) da decisão monocrática e, diante do requerimento do autor, através de seu advogado, defiro.

2 - Posto isto, determinando a INTIMAÇÃO do Requerido, MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA, na pessoa do Sr. Prefeito Municipal JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA, para que cumpra a decisão proferida em sentença e confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no prazo de 10 (DEZ) dias.

3 – Desde já fica ciente o Requerido que o não cumprimento da presente decisão dentro do prazo determinado, ensejará aplicação de multa diária no valor de R$=1.000,00 (HUM MIL REAIS) ao Sr. JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA; Prefeita Municipal de Curuçá/PA, bem como encaminhamento da decisão ao representante do Ministério Público para as providencias cabíveis.

4 – Caso seja dado cumprimento ao provimento jurisdicional, proceda-se o arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. (...) [sic]

Em razões recursais (Id
194538
), o Agravante

aduz a nulidade da decisão que determinou o cumprimento de sentença sem o ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, bem como, a nulidade decorrente da fixação de multa sem a concessão de prazo para defesa. Aduz a impossibilidade de aplicação de multa coercitiva na pessoa do gestor. No mérito argumenta a ausência de previsão orçamentária. Requer a concessão do efeito suspensivo, e ao final seja dado provimento ao recurso.

O feito fora inicialmente distribuído à Exma. Desa. Diracy Nunes Alves que concedera o efeito suspensivo ao recurso tão somente quanto à
aplicação de multa contra a Fazenda no cumprimento de sentença e a sua estipulação na pessoa do gestor
(Id
1491986).

O Agravado apresentou contrarrazões (Id 1669527), refutando as teses do Agravo de Instrumento e requerendo o seu não provimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
tão somente no que se refere a hipótese de o gestor ser responsabilizado pelo pagamento de multa no caso do descumprimento da medida fixada pelo juízo singular, devendo as astreintes serem suportadas pelo Município de Curuçá
(Id
1720072
).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão do reconhecimento da existência de prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a nulidade da decisão decorrente da fixação de multa sem a concessão de prazo para defesa e da necessidade de ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, além da aplicação de multa coercitiva na pessoa do gestor.

Da análise dos autos, observa-se que trata-se de mandado de segurança cuja sentença concedeu a segurança para tornar sem efeito o ato da autoridade coatora e manter a nomeação da Impetrante (Id
294631 - Pág. 2/5)
, sendo confirmada por esta segunda instância (Id
294644 - Pág. 3/6 e Id 294645 - Pág.1/2)
, de forma que, após o trânsito em julgado, ao retornarem os autos para o juízo de origem, a impetrante, ora agravada, peticionou requerendo o cumprimento de sentença (Id
294646 - Pág. 5), tendo aquele juízo proferido a decisão agravada (Id 294648 - Pág. 1).

Como se observa, a decisão agravada deferiu o pedido de cumprimento de sentença, determinando a intimação do MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, para que cumpra a decisão proferida em sentença e confirmada pelo E. TJPA, no prazo de 10 (DEZ) dias, advertindo que o não cumprimento da decisão dentro do prazo determinado, ensejará aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Sr. JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA, Prefeito Municipal de Curuçá-PA, bem como, encaminhamento da decisão ao representante do Ministério Público para as providencias cabíveis.

É cediço que as sentenças mandamentais consistem em uma ordem emanada do juiz para que a parte impetrada faça ou deixe de fazer algo, não havendo a necessidade de haver uma fase de execução propriamente dita visando a satisfação da ordem.

A sentença cujo cumprimento se pretende contém obrigação de fazer, consistente em manter o ato de nomeação da Impetrante, ora Agravada, bem como, contém a obrigação de pagar os vencimentos e vantagens que se venceram a partir da data da impetração (Id
294631 - Pág. 5)
.

Sobre o
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o CPC/15 dispõe:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial
.
(Grifo nosso)

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525 , no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.
(Grifo nosso)

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

A seu turno, quanto ao
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, estabelece o CPC/15,
in verbis
:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos
§§ 1º e 2º do art. 113
.

§ 2º A multa prevista no
§ 1º do art. 523
não se aplica à Fazenda Pública.

Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução
, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos
arts. 146
e
148
.

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na
Constituição Federal
;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal
, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

Desta forma, a decisão agravada que determinou a intimação do Município para que
cumpra a decisão proferida em sentença e confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no prazo de 10 (DEZ) dias, sob pena de multa fixada,

deve corresponder ao
cumprimento da obrigação de fazer, consistente em manter o ato de nomeação da Impetrante, seguindo os ditames do art. 536 do CPC/15, contudo, no concernente à obrigação de pagar os vencimentos e vantagens que se venceram a partir da data da impetração, haverá a necessidade de seguir os ditames previstos no art. 535 do CPC/15.

O precedente abaixo colacionado corrobora o entendimento exposto, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIO. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE EX OFFICIO DA TUTELA ESPECÍFICA. SENTENÇA PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA MANDAMENTAL E CONDENATÓRIO.
1. A concessão de benefício previdenciário abrange tanto um dever de fazer (implantação do benefício), quanto uma obrigação de pagar quantia certa (quitação dos valores em atraso, corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros moratórios). 2.
O acórdão contemplou tal distinção ao reconhecer a natureza mandamental do julgado apenas em relação ao dever de implementação do benefício - sendo possível, pois, a determinação de seu cumprimento de ofício, pelo magistrado -, diferentemente da parcela da condenação relativa à obrigação de pagar quantia certa, esta sim, sujeita à iniciativa da parte, nos termos do art. 475-O, I, do CPC.
3. As sentenças (ou outros provimentos) mandamentais contêm ordem para o réu, a ser atendida sob pena de ser-lhe imposta alguma medida coercitiva (multa, prisão civil) e, mesmo, de se caracterizar crime de desobediência. Eis o aspecto diferencial, caracterizador dessa categoria. A efetivação dessa ordem dar-se-á, em regra, no próprio processo em que foi proferida a sentença, independentemente de processo subseqüente, e o juiz age de ofício, tão logo a sentença seja eficaz (exemplos: mandado de segurança, habeas corpus, interdito proibitório, ação de manutenção de posse etc.). Em suma, a determinação da implantação imediata do benefício contida no acórdão consubstancia, tal como no mandado de segurança, uma ordem (à autarquia previdenciária), e decorre do pedido da tutela específica (ou seja, o de concessão do benefício) contido na petição inicial da ação.

(TRF-4 - EDAC: 35916 SC 2004.04.01.035916-8, Relator: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Data de Julgamento: 05/03/2008, TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: D.E. 13/06/2008)

No que concerne à responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste, em um juízo preliminar, fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Prefeito Municipal.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido.
(Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará
.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

No que se refere ao valor da multa, enfatiza-se que deve guardar relação direta com a tutela pretendida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 1.000,00) fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, a falta da sua delimitação violou os referidos princípios. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária. V -
Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, mantenho o valor da multa diária fixada e, DE OFÍCIO, delimito-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Instrumento,
para esclarecer que
determinação de intimação do Município para o
cumprimento da decisão no prazo de 10 dias refere-se à obrigação de manter o ato de nomeação da Impetrante, sob pena de multa diária, bem como, para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, aos Entes Públicos responsáveis pelo cumprimento do ato, no caso, o Município de Curuçá, bem como, DE OFÍCIO, delimito o valor da multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Oficie-se o Juízo a quo, comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/03/2021